Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-76.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-76.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE OLIVEIRA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA VENCIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. VERBAS DE NATUREZA CELETISTA. FGTS E HORAS EXTRAS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidor público municipal ocupante de cargo em comissão contra sentença que, em Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Cachoeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional, rejeitando os pleitos de FGTS, horas extras e diferenças salariais, sob o fundamento de inexistência de comprovação de defasagem remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor comissionado faz jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do pagamento de vencimento inferior ao previsto em lei municipal específica; (ii) estabelecer se são devidas verbas de natureza celetista, como FGTS e horas extras, a ocupante de cargo em comissão submetido ao regime jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal admite a investidura em cargo em comissão sem concurso público, assegurando, contudo, aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º, VIII e XVII, por força do art. 39, § 3º.

4.
O servidor comissionado exonerado faz jus ao recebimento, em pecúnia, das férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.
A Lei Municipal nº 803/2009 fixou o vencimento do cargo de Chefe de Setor no valor de R$ 1.300,00, vinculando a Administração ao seu estrito cumprimento, em observância ao princípio da legalidade administrativa.

6.
Os contracheques e fichas financeiras demonstram que o Município efetuou pagamentos em valores inferiores ao piso legalmente estabelecido, configurando violação ao princípio da irredutibilidade vencimental.

7.
A ausência de comprovação, pelo ente público, do pagamento correto da remuneração impõe o reconhecimento do direito às diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

8.
O vínculo do servidor comissionado é de natureza estatutária e jurídico-administrativa, o que afasta a incidência de verbas de caráter eminentemente celetista, como FGTS.

9.
O exercício de cargo em comissão, de chefia e confiança, pressupõe dedicação integral e não se submete ao controle de jornada, inexistindo direito ao pagamento de horas extras, salvo previsão legal específica, ausente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0.
Recurso parcialmente provido
para determinar o pagamento das diferenças salarias.

Tese de julgamento
:

1.
O servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de diferenças salariais quando comprovado o pagamento de vencimentos em valor inferior ao piso fixado em lei municipal.

2.
A Administração Pública está vinculada ao valor remuneratório estabelecido em lei para o cargo comissionado, sendo vedado o pagamento em montante inferior.

3.
Servidor comissionado submetido ao regime estatutário não faz jus a FGTS nem a horas extras, por se tratarem de verbas de natureza celetista ou incompatíveis com o cargo de confiança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; art. 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 803/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.03.2010; STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.03.2013; STF, RE 596.478; TJBA, Apelação nº 8000460-06.2015.8.05.0034, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, j. 01.09.2021; TJBA, Apelação nº 8000001-96.2018.8.05.0034, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 16.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000293-76.2021.8.05.0034
, em que figuram como apelante JORGE OLIVEIRA VILAS BOAS e como apelada MUNICIPIO DE CACHOEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora